Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711616-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, JURANDIR PINTO DA SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública no 0711185-65.2023.8.07.0018, determinou a retificação do polo ativo para que figurasse o espólio do de cujus, em vez dos herdeiros. Os agravantes alegam, em suma, que a Lei Federal no 6.858/1980 e o Decreto Federal no 85.845/1981 estabelecem que qualquer valor devido ao servidor público em razão do cargo ou emprego ocupado pode ser pago diretamente aos dependentes ou sucessores, independentemente de inventário e partilha. Sustentam que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento do feito e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a legitimidade ativa dos agravantes. Preparo recolhido no ID 70205145. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor, no trecho pertinente ao objeto do recurso (ID 222471951 dos autos de origem): Compulsando os autos, observo que o presente cumprimento de sentença foi apresentado pelos herdeiros do servidor falecido Jurandir Pinto da Silva. Contudo, não consta nos autos cópia de inventário ou escritura pública de partilha, de modo que não é possível reconhecer o real quinhão de cada herdeiros. Como cediço, o pedido de habilitação de sucessores deverá ser processado pela vara de origem do processo executivo, nos termos da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto são imprescindíveis os seguintes documentos, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019: 1 - escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou 2 - as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em questão. Desse modo, o Espólio de Jurandir Pinto da Silva deve constar no polo ativo, com a respectiva habilitação dos herdeiros. Regularize-se o polo ativo para contar tão somente Espólio de Jurandir Pinto da Silva. Por conseguinte, tendo em vista não foram juntados os documentos devidos, não é possível a habilitação dos herdeiros indicados na inicial neste momento. Intime-se o credor para regularizar sua representação processual, sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. Com a regularização processual, expeça-se PRECATÓRIO de R$ 251.429,15 mais R$ 308,64 (custas) em favor de ESPÓLIO DE JURANDIR JURANDIR PINTO DA SILVA, falecido em 23/05/2020, portador do CPF no 074.202.691-49, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV de R$ 25.142,91 em favor de M DE OLIVEIRA. Os embargos de declaração opostos pelos exequentes foram rejeitados pela decisão de ID 227235795 nos autos de origem, cujo trecho pertinente transcrevo: Trata-se de embargos de declaração (ID 223818678) opostos pelo exequente em face da decisão de ID 222471951. Intimado, o Distrito Federal apresentou resposta (ID 227060432). Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão padece de omissão ao determinar a regularização do "polo ativo para constar tão somente o "Espólio de Jurandir Pinto da Silva", em razão de não ter sido juntado aos autos a cópia do inventário ou escritura pública da partilha do crédito em questão", posto que não foram observados os art. 666, do Código Civil e art. 1o, da Lei no 6.858/80. Entretanto, não assiste razão ao exequente. Explico. Inicialmente, cumpre colacionar aos autos o disposto nas disposições trazidas pelo embargante: Código Civil. Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980 . Lei no 6.858/80 Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Decreto no 85.845/81 Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; Ocorre que, as previsões acima colacionadas não se aplicam ao caso dos autos, posto que trata-se de crédito advindo de título judicial, e não de resíduos deixados no PIS/PASEP/FGTS, pelo de cujus (titular da conta), com autorização de transferência de tais valores aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Assim, cumpre ressaltar que a Lei no 6.858/80, que foi regulamentada pelo Decreto no 85.845/91, deixa clara a distinção entre dependentes previdenciários (declarados perante a autarquia previdenciária) e sucessores (herdeiros). De modo que, no caso em tela, os sucessores, de valor reconhecido em título judicial ao de cujus, requerem a liberação da quantia mediante RPV expedida em nome próprio de cada um deles, independente de partilha, o que deve ser indeferido. Acerca do tema, vale destacar o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. ARTS. 1.796 E 2.022 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 666 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que é necessário inventário dos bens que integram o acervo hereditário deixado pelo de cujus, bem como sua partilha para se firmar qual quinhão pertencerá a cada herdeiro. 2. Somente por meio de procedimento de inventário, com o respectivo levantamento dos bens deixados e a enumeração dos sucessores, e a consequente partilha e atribuição dos quinhões a cada um dos sucessores, acrescido do procedimento judicial da sobrepartilha - se o caso -, é que se poderá expedir alvará de levantamento do crédito judicial. 3. A Lei no 6.858/80 trata dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e dos valores das contas individuais de FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidas em vida pelo titular (art. 1o), às restituições de imposto de renda e outros tributos e, quando inexistirem outros bens sujeitos ao inventário, aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento até o valor legal (art. 2o), não abrangendo os casos de créditos judiciais, ainda que decorrentes de correções de depósitos de poupança e de valores inferiores a 500 OTNs. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1359111, 0715804-63.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 06/08/2021.) [grifos nossos] Diante do exposto, verifica-se que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado e correto, razão pela qual não há que falar em qualquer omissão a ser retificada na decisão de ID 222471951, verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Deste modo, REJEITO os embargos de declaração opostos, bem como INDEFIRO o pedido do exequente para expedição dos requisitórios em nome próprio dos sucessores, porquanto ausente inventário em que o requisitório é partilhado para cada um deles. A controvérsia recursal diz respeito à questão de se há legitimidade ativa dos herdeiros para postular o cumprimento individual de sentença relativo a direito de servidor público falecido, independentemente de inventário e partilha. Consta do ID 173487319 nos autos de origem escritura pública de inventário e partilha, em que figuram como herdeiros únicos do de cujus os exequentes, ora agravantes. Contudo, o crédito discutido na presente ação não foi incluído na referida escritura como um dos bens do acervo hereditário objeto de partilha. Conforme prevê o art. 2.022 do Código Civil, os bens de que se tomar ciência após a partilha ficam sujeitos à sobrepartilha: Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. Assim, o crédito objeto da presente ação é de titularidade do espólio do de cujus, até o momento em que realizada a sobrepartilha, seja pela via judicial ou extrajudicial, donde se conclui que a legitimidade para figurar no polo ativo da execução e para figurar nos requisitórios é do espólio, até que realizada a sobrepartilha. Os agravantes argumentam que os valores poderiam ser pagos diretamente aos herdeiros, com base na Lei n 6.858/1980, que tem o seguinte teor: Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. § 1o - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. § 2o - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP. Art. 2o O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social. A referida norma legal traz hipóteses de exceção à regra de obrigatoriedade de inventário e partilha, dentre as quais verbas trabalhistas, valores em contas do PIS/PASEP, restituições de imposto de renda, saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, não incluindo a hipótese de créditos judiciais de titularidade do de cujus. Assim, incabível interpretação extensiva da Lei no 6.858/80 a fim de permitir a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros do de cujus sem prévia partilha. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EXARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL NA ACP 94.0008514-1 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUITAÇÃO. PAGAMENTO AOS HERDEIROS. SOBREPARTILHA. 1. Acha-se configurado o interesse processual na obtenção de repetição de eventual indébito. 2. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. 3. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. 4. A expedição de alvará de levantamento do crédito sujeita-se à sobrepartilha, uma vez que é necessário apurar, em sede própria, o quinhão pertencente a cada herdeiro. (Acórdão 1417485, 0736265-87.2020.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 05/05/2022.) (Destaquei.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. RAZÕES DO AGRAVO PUBLICADO DISSONANTES COM O OBJETO DO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO MOVIDA POR HERDEIROS DOS CREDORES ORIGINÁRIOS. DECISÃO QUE CONDICIONA O PAGAMENTO AOS HERDEIROS À REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCEÇÃO. ART. 666 DO CPC. LEI N. 6.858/80. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Deflui das razões do acórdão em questão que a matéria tratada não tem relação de dialeticidade com o objeto do agravo de instrumento ora interposto. Manifesto, pois, o erro material apontado. 2. Os Agravantes pretendem o levantamento integral das quantias depositadas em Juízo decorrentes da procedência da ação coletiva que condenou o Banco do Brasil, ora Agravado, a pagar os expurgos de correção monetária sobre os saldos existentes em cadernetas de poupança em janeiro de 1989, por ocasião do plano econômico governamental denominado "Plano Verão". 3. In casu, a rigor, o pedido de alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo pelo Banco Agravado deve ser deduzido em sede de processo de arrolamento ou inventário, com nomeação de inventariante, tratando-se de providência obrigatória. Isso porque, nos termos da Lei n. 6.858/80, referenciada no Art. 666 do CPC, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores do de cujus, de verbas não recebidas em vida pelo respectivo titular sem o respectivo inventário ou arrolamento, não abrange os casos de créditos judiciais, ainda que decorrentes de correções de depósitos de poupança e de valores inferiores a 500 OTN’s. 4. A previsão constante na referida lei possui caráter taxativo por exprimir uma exceção à regra de abertura de inventário ou arrolamento para levantamento de valores por sucessores e dependentes do de cujus. 5. A habilitação dos sucessores no cumprimento de sentença por si só não é garantia do direito ao levantamento dos valores devidos ao falecido, pois os valores pertencem ao espólio, sendo de inteiro rigor a abertura de inventário para divisão dos valores dos respectivos quinhões, devido aos herdeiros, sucessores e eventual meeira. 6. Acolho os Embargos de Declaração. Nego provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1088586, 0708662-47.2017.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2018, publicado no DJe: 27/04/2018.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.438.263/SP. INAPLICABILIDADE. FALECIMENTO DE CREDORES. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DE SUCESSORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo a questão referente à legitimidade ativa já sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento. 2. Encontra-se acobertada pela preclusão questão prejudicial de mérito alusiva à prescrição quando já existente sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, em virtude do pagamento. 3. A determinação de sobrestamento do feito até que seja julgado o Recurso Especial 1.438.263/SP, afetado como recurso representativo da controvérsia, refere-se apenas aos recursos em que a questão relativa à legitimidade ativa não tenha recebido solução definitiva, o que não se verifica na hipótese. 4. Conforme exegese do artigo 313, I, e §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, havendo o falecimento da parte autora, o julgador deve suspender o curso do processo e determinar a intimação do sucessor, do espólio ou, se o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação. 5. Somente por meio de procedimento de inventário, com o respectivo levantamento dos bens deixados e a enumeração dos sucessores, e com a consequente partilha e atribuição dos quinhões a cada um dos sucessores, acrescido do procedimento judicial da sobrepartilha se o caso, é que se poderia expedir alvará de levantamento do crédito atinente ao feito principal de cumprimento de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido parcialmente. (Acórdão n.1037671, 07007189120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, inexiste o periculum in mora, ante a ausência de dano imediato ao credor. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de março de 2025 20:27:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador